Tribunal: TJBA
Processo: 8001590-66.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001590-66.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: MARIA DAS GRACAS SOUZA BARRETO

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC) PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 470/2007. SUPRESSÃO POR ATO ADMINISTRATIVO INFRANORMATIVO (PORTARIA Nº 111/2020). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA HIERARQUIA NORMATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO QUANTO À CESSAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA, que, nos autos da Ação Ordinária nº 8001590-66.2024.8.05.0276, julgou procedente o pedido formulado por servidora municipal, determinando o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Atividade Complementar (GAC) e o pagamento das parcelas retroativas desde abril de 2020.

O Município defende a legalidade da supressão da gratificação com base na Portaria Municipal nº 111/2020, sob o argumento de reorganização da carga horária e de necessidade de adequação financeira, sustentando ainda a inexistência de direito adquirido a regime jurídico de vantagens funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia jurídica cinge-se em definir se a Administração Pública Municipal poderia, mediante ato administrativo infralegal, suprimir vantagem funcional criada por lei (Lei Municipal nº 470/2007), sem instauração de processo administrativo prévio e sem alteração legislativa formal, especialmente diante da ausência de comprovação da cessação das condições que justificavam a percepção da gratificação.
4. Examina-se, ainda, se a alegação de restrição orçamentária e de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) seria suficiente para legitimar a supressão unilateral da GAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratificação de atividade complementar (GAC), prevista na Lei Municipal nº 470/2007, tem natureza remuneratória vinculada à execução de atividades extraclasse, sendo vantagem instituída por norma legal, não podendo ser modificada ou suprimida por ato administrativo de natureza regulamentar.
6. O princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) impõe à Administração Pública o dever de atuar estritamente conforme a lei, sendo vedado ao gestor público, mediante portaria, afastar ou restringir direitos legalmente constituídos.
7. A Portaria nº 111/2020 é ato infralegal, carente de hierarquia normativa para revogar ou restringir disposição legal, motivo pelo qual é inválida a supressão da GAC sem prévia alteração da Lei Municipal que a instituiu.
8. O poder de autotutela administrativa, que permite à Administração rever seus próprios atos, não é absoluto, devendo observar o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), sobretudo quando o ato atinge situações jurídicas individualizadas e consolidadas.
9. O STJ firmou entendimento no sentido de que a anulação ou supressão de vantagens remuneratórias de servidores públicos exige a prévia abertura de processo administrativo, assegurando contraditório e ampla defesa (AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 12/05/2015).
10. No caso concreto, restou comprovado que a servidora percebia regularmente a GAC até março de 2020, e que sua supressão ocorreu por ato unilateral do Município, sem comprovação da cessação das atividades extraclasse e sem instauração de processo administrativo para apuração da manutenção das condições de percepção da vantagem.
11. O ônus probatório da Administração quanto à alteração fática que justificasse a supressão não foi cumprido, conforme se infere do conjunto documental dos autos.
12. As justificativas orçamentárias apresentadas pelo Município não afastam a ilegalidade do ato, pois a observância à Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza descumprimento de norma legal vigente, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ, que vedam o uso da "reserva do possível" como excludente genérica do dever de observância à legalidade e à isonomia remuneratória.
13. A sentença recorrida analisou corretamente a matéria, aplicando os princípios da legalidade e da segurança jurídica, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública não pode, mediante portaria ou outro ato infralegal, suprimir vantagem funcional instituída por lei municipal, sem prévia alteração legislativa ou sem instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.
2. A justificativa de limitação orçamentária ou de observância à LRF não afasta o dever de cumprimento da lei nem autoriza a supressão de vantagem legalmente prevista.
3. O ônus de comprovar a cessação das condições fáticas que ensejam o pagamento da gratificação é da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; 37, caput; Lei Municipal nº 470/2007.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA – Apelação nº 0300325-22.2015.8.05.0078, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, julgado em 29/06/2024, publicado em 22/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001590-66.2024.8.05.0276, Apelante MUNICIPIO DE TEOLANDIA - BA e Apelada MARIA DAS GRACAS SOUZA BARRETO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

IX/D